Tribunal: TJBA
Processo: 8065289-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065289-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MILENA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IZABELLA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE BANCÁRIO POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexigível débito originado de operações fraudulentas, determinar a abstenção de negativação e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado que a consumidora foi vítima de golpe mediante engenharia social, em que terceiro fraudador, fazendo-se passar por preposto do banco e detendo conhecimento de dados pessoais sensíveis, induziu a cliente a realizar transações fraudulentas, restou caracterizada falha na prestação do serviço.

A alegação de que as operações foram realizadas através de aparelho previamente autorizado e com uso de senha pessoal não afasta a responsabilidade da instituição, pois a vulnerabilidade do sistema a fraudes por engenharia social e o vazamento de dados pessoais demonstram deficiência nos mecanismos de segurança.

As telas sistêmicas e prints internos apresentados pela instituição financeira, produzidos unilateralmente sem auditoria externa, certificação técnica ou cadeia de custódia, não gozam de presunção absoluta de veracidade, devendo ser analisados com reservas em favor do consumidor vulnerável.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado exerce legitimamente o poder-dever de apreciar criticamente as provas constantes dos autos, nos termos do artigo 371 do CPC, desconsiderando documentos unilaterais desprovidos de contraditório técnico.

Inexiste culpa exclusiva da vítima quando a consumidora, agindo de boa-fé, é induzida a erro por terceiro que detém dados pessoais que deveriam estar protegidos pela instituição financeira.

A inércia da instituição em solucionar o problema após a comunicação da fraude, seguida de negativação indevida do nome da consumidora, agrava a falha na prestação do serviço e viola o dever de boa-fé objetiva.

Configurado o dano moral, tanto pela fraude e cobrança indevida quanto pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova do efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa).

O valor de R$ 12.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065289-80.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelada MILENA SOUZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .